Tribunal: TJSP
Processo: 0012679-23.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deixou de apreciar a alegação de nulidade de citação de Olga Muknicka e que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo determinado a expedição de carta de adjudicação em favor da agravada – Pleito de reforma da decisão – Agravante originária, Olga Muknicka, que faleceu no curso do processamento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deixou de apreciar a alegação de nulidade de citação de Olga Muknicka e que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo determinado a expedição de carta de adjudicação em favor da agravada – Pleito de reforma da decisão – Agravante originária, Olga Muknicka, que faleceu no curso do processamento e julgamento do presente agravo – Herdeiro Gilson Muknicka Silva Costa (interessado) que, embora intimado, deixou de regularizar sua representação processual, o que atrai a incidência do artigo 76, §2o, inc. I, do CPC – Habilitação do herdeiro Odair Muknicka Silva Costa que não foi realizada, não tendo sido regularizado o polo ativo deste agravo de instrumento – Ausência de regularidade formal do recurso – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000006486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é agravante OLGA MUKNICKA, é agravado MIRIAN APARECIDA FRANQUES
KAIN.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2012
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 08129
Página 2 de 7
Voto no 08129
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000
Agravante: ESPÓLIO DE OLGA MUKNICKA
Agravada: MIRIAN APARECIDA FRANQUES KAIN
Interessado: GILSON MUKNICKA SILVA COSTA
3a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que deixou de apreciar a alegação de nulidade de citação de
Olga Muknicka e que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel
constrito, tendo determinado a expedição de carta de adjudicação em
favor da agravada Pleito de reforma da decisão Agravante originária,
Olga Muknicka, que faleceu no curso do processamento e julgamento do
presente agravo Herdeiro Gilson Muknicka Silva Costa (interessado)
que, embora intimado, deixou de regularizar sua representação
processual, o que atrai a incidência do artigo 76, §2o, inc. I, do CPC
Habilitação do herdeiro Odair Muknicka Silva Costa que não foi realizada,
não tendo sido regularizado o polo ativo deste agravo de instrumento
Ausência de regularidade formal do recurso AGRAVO DE INSTRUMENTO
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Olga Muknicka, contra a r. decisão (fls. 131) proferida na
vigência do Código de Processo Civil de 1.973 (Lei Federal no 5.869, de
11/01/1.973), nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
proposta por Mirian Aparecida Franques Kain em face do agravante, que
não reapreciou a questão atinente à nulidade de citação, porquanto havia
sido objeto de embargos à execução julgados anteriormente, rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 08129
Página 3 de 7
alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito, porque o agravante não se
desincumbiu de provar que se tratava de bem de família, além de ter fraudado
a execução ao vendê-lo no curso da ação, e, por fim, determinou a expedição
de carta de adjudicação em favor da agravada.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 02/14), em
síntese, que a citação editalícia realizada é nula em razão da desobediência aos
requisitos previstos no diploma processual civil, que o Juízo “a quo” poderia ter
apreciado tal questão, embora já houvesse decisão nos embargos à execução
acerca da matéria, ante a inexistência de coisa julgada, e que o imóvel constrito
é bem de família e, portanto, impenhorável.
Com tais argumentos pediu a concessão de efeito
suspensivo para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento, para a reforma da decisão atacada (fls. 13/14).
O efeito suspensivo foi indeferido em segunda instância,
pelo Exmo. Desembargador Manoel Mattos (fl. 153).
Na contraminuta apresentada (fls. 157/164), a agravada
sustentou, em síntese e em preliminar, que os requisitos para a interposição do
presente recurso, previstos no artigo 522 do Código de Processo Civil de 1.973,
não se faziam presentes. No mérito, sustentou a existência de coisa julgada
material, relativamente à alegação de nulidade de citação, uma vez que tal
questão havia sido decidida na r. sentença de improcedência dos embargos à
execução, há muito transitada em julgado, bem como ter sido regular a citação
por edital ocorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 08129
Página 4 de 7
Em 18/12/2.012, esta C. 15a Câmara de Direito Privado,
por votação unânime, conheceu em parte do recurso e, na parte
conhecida, negou provimento (fls. 179/181).
O agravante interpôs recurso especial (fls. 184/198), que
restou inadmitido (fls. 263/264).

Contudo, houve a comunicação do falecimento da
agravante Olga Muknicka em 02/11/2.012 (fl. 275), sendo os autos suspensos
para a habilitação de seus herdeiros Gilson Muknicka Silva Costa
(interessado) e Odair Muknicka Silva Costa (fls. 297 e 305).
O interessado se apresentou nos autos alegando a
nulidade dos atos praticados após o falecimento de sua genitora (fls. 317/318),
bem como que opôs embargos de terceiro, aos quais foi deferido efeito
suspensivo (fl. 327).
Houve a anulação de todos os atos processuais
praticados após sua morte, inclusive do v. acórdão anteriormente lavrado.
Também foi determinada a suspensão do feito até o julgamento dos
embargos de terceiro e nova tentativa de intimação de intimação (fls.
330, 337, 358 e 364/365).
O aviso de recebimento referente à intimação de Odair
Muknicka Silva Costa retornou assinado por terceiro (fl. 369) e não houve
seu ingresso na lide.
Foi comunicada a renúncia de mandato do patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 08129
Página 5 de 7
interessado, sendo determinada a sua intimação para regularização da
representação processual, contudo, o aviso de recebimento retornou como
ausente (fls. 439).
Foi, então, determinada por este Relator a expedição de
mandado de intimação do interessado e Odair Muknicka Silva Costa, para
que em 15 (quinze) dias, o primeiro regularize sua representação processual e
o segundo proceda à sua habilitação nos autos, sob pena de não conhecimento
do recurso.
Embora tenha sido regularmente intimado (fl. 484), o
interessado não providenciou a regularização de sua representação processual
(fl. 485). No mais, Odair Muknicka Silva Costa não foi localizado no
endereço apontado, não tendo sido possível intimá-lo para que passe a integrar
o polo ativo deste recurso (fl. 480).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Ressalto inicialmente que o presente recurso foi interposto
sob as regras do Código de Processo Civil de 1.973 (Lei Federal no 5.869, de
11/01/1.973).
O recurso veio acompanhado das peças obrigatórias
elencadas no artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil de 1.973 (Lei
Federal no 5.869, de 11/01/1.973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 08129
Página 6 de 7
Nada obstante, o presente recurso não pode ser
conhecido.
Determina o artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código
de Processo Civil:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação
da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado o vício.
(...)
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber
ao recorrido. (negritei)
No caso em apreço, o interessado, embora tenha sido
regularmente intimado (fl. 484), deixou de regularizar a sua representação
processual (fl. 485), o que, nos termos do artigo supracitado, enseja o não
conhecimento do recurso.
Por outro lado, também não foi possível localizar e intimar
Odair Muknicka Silva Costa no endereço apontado (fl. 480), de modo que,
diante da ausência de sua habilitação nos autos/regularização do polo ativo do
agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos
do artigo 313, parágrafo 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado
analogicamente ao presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 0012679-23.2009.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 08129
Página 7 de 7
Destarte, nos termos da legislação processual, a inércia do
interessado em regularizar sua representação processual, bem como a ausência
de regularização do polo ativo, com a inclusão/habilitação de Odair Muknicka
Silva Costa nestes autos, implicam óbices instransponíveis ao conhecimento
do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de
instrumento, com fundamento no artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, c.c. artigo
313, parágrafo 2o, ambos do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)